Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 1025548-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AGRAVADO(S): ZILDA DE LIMA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes elementos novos a justificar a modificação do entendimento adotado na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025548-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), ZILDA DE LIMA - CPF: 208.297.791-91 (AGRAVADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos novos a justificar a modificação do entendimento adotado na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1025548-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO(S):
ZILDA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025548-32.2020.8.11.0000 (ID 70274963) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 70921483, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo recursal, sob o fundamento da existência de risco de grave dano e de difícil reparação.

Relata que apresentou impugnação à execução na origem, cujo juízo foi devidamente garantido por meio de depósito judicial no valor de R$29.845,69 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente ao objeto do pedido de cumprimento de sentença.

Ressalta que se trata de devedora solvente, sem qualquer indício de dilapidação patrimonial e que o deferimento de levantamento do valor depositado à título de garantia trará prejuízos à agravante, que dificilmente conseguirá reaver eventual valor a ser liberado, fazendo-se, por isso, necessário a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de ser mantida suspensa qualquer determinação de penhora ou bloqueio até o julgamento do mérito do instrumento.

Em que pese regularmente intimada, a agravada não apresentou contraminuta ao presente agravo interno, como certificado no ID n. 76197468.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno no qual se busca infirmar a decisão monocrática desta magistrada que indeferiu o efeito suspensivo postulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.

1025548-32.2020.8.11.0000
, em que se almejava a suspensão da decisão
a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

A pretensão posta no agravo de instrumento é
impedir o levantamento de valor – objeto de garantia do juízo –, sob o argumento de que há excesso de execução.

No entanto, como pontuou-se na decisão agravada, “
em que pesem os argumentos vertidos pela recorrente, as matérias suscitadas pela agravante já foram debatidas anteriormente, inclusive consta que a impugnação pela ora agravante fora rejeitada em
19/03/2020
(Id. 68549484 - fl. 09), o cálculo ora questionado foi objeto de homologação por aquele juízo em
07/07/2020
(Id. 68549484 - fl. 06), cujo
decisum
foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados em
03/08/2020
(Id. 68549484 – fls. 03/05)”.

Consta que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que reconheceu a preclusão consumativa de reiterado questionamento quanto aos valores discutidos no cumprimento de sentença.

Assim é que, nesta Instância recursal, ao aquilatar os requisitos da tutela recursal, não se evidenciou a plausibilidade do direito invocado,
até porque ao que consta não houve pedido de levantamento da quantia depositada a título de garantia do juízo, como advoga a agravante, a evidenciar a probabilidade de risco de difícil reparação.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada –
‘secundum eventum litis’ –
, limitando-se

à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo a verificar se há nos autos elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim é que a questão acerca do levantamento da quantia não foi objeto de requerimento na origem pela agravada, não havendo que se falar em perigo de dano ou resultado útil do processo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA AO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados ora agravantes, deve ser desprovido o agravo interno.
”
(N.U 1022023-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 28/02/2021)

Logo, ausentes elementos novos a reconsiderar a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Por fim, proceda-se à alteração da classe processual, restabelecendo o processamento do recurso de agravo de instrumento, certificando-se o decurso de prazo para a oferta de contraminuta, ou promovendo-se a intimação da parte agravada para, querendo, promova sua apresentação no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021